Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 503.336.821-49 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), GEIZIANE ALVES (APELADO), GENILSON CRUZ DA SILVA - CPF: 731.632.101-63 (APELADO), PHILIPPE ORRO - CPF: 024.220.621-21 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), LEIDIANE PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA (APELADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.764.891-84 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS – RELAÇÃO DE NAMORO QUE NÃO SE TRANSMUDOU EM UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil “
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”.

Se ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família, não pode, por si só, a relação de namoro transmudar para a de união estável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Solange Figueiredo de Oliveira
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória de união estável
post mortem
c/c concessão de benefício de pensão por morte, promovida em desfavor de
Geiziane Alves, Genilson Cruz da Silva, Leidiane Patrícia Ferreira da Silva e Ana Carolina Oliveira da Silva
.

Para tal desiderato sustenta que ao contrário do que consignado na sentença restou demonstrado o relacionamento vivenciado por ela e o de
cujus
Germano Alves da Silva, que foi a óbito em 1997, que era pública, contínuo e duradouro.

Aduz que o casal já residia junto e somente estavam aguardando para a oficialização do matrimônio o nascimento da apelada Ana Carolina; que a coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável, bastando a existência do
animus
do casal de constituir uma família.

Discorre sobre as declarações acostadas aos autos que comprovam o seu relacionamento com o
de cujus
e que foi equivocada a sentença ao reconhecer a existência de união estável do
de cujus
com a pessoa de Leonete.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a união estável entre ela e Germano Alves da Silva.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, os apelados deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id. 52567085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação declaratória de união estável
post mortem
.

A controvérsia reside na possibilidade de ser reconhecida ou não a união estável entre Solange Figueiredo de Oliveira e o falecido Germano Alves da Silva.

É cediço que para reconhecer a união estável devem estar presentes obrigatoriamente e cumulativamente a estabilidade da união, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e ausência de impedimentos matrimoniais.

Da análise dos autos e dos documentos probatórios que o instruem, coaduno do mesmo entendimento do juízo
a quo
no sentido de que não restou comprovada de forma incontestável a união estável entre a autora/apelante e o falecido.

Com efeito, o art. 1.723 do Código Civil dispõe que “
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”.

Assim, para que se configure a união estável é necessária a conjugação de elementos subjetivos (
animus de constituir família, relacionamento afetivo recíproco
) e objetivos (
convivência duradoura em caráter contínuo
).

No caso, afirma a apelante ter convivido com o falecido Germano Alves da Silva por 02 (dois) anos e 08 (oito) meses como se casados fossem, sem, contudo, se olvidar de ônus de provar a aludida afirmação.

Isso porque, não obstante restar incontroverso nos autos de que a apelante manteve relação afetiva com o falecido, inclusive estava grávida dele quando do falecimento (1997), constata-se, por meio das provas juntadas, que se tratava, na realidade, de mero namoro, pois saiam juntos e, como consignado na sentença, “
possivelmente, formariam uma família no futuro, mas, por ocasião da morte, ainda não eram
” (Id. 52567080). Ou seja, ainda, não tinham uma união estável.

A propósito, os depoimentos das testemunhas Benedito Lúcio Nascimento e Jorzino Joílson de Oliveira atestam apenas que a apelante era a namorada do falecido, que estava grávida dele e que ele dizia que iria se casar com ela.

De outro lado, as testemunhas Cillizara Auxiliadora Sebastiana, Bárbara Aparecida Lisboa e Luciano Neves de Matos informam que à época do falecimento de Germano Alves da Silva ele era companheiro de Leonete Aparecida Ferreira de Souza, com a qual morava junto.

Ressalta-se que apesar de a autora/apelante colacionar aos autos declaração da mãe do falecido, Alexandrina do Nascimento e Silva, dando conta de que ela era a companheira de seu filho (Id. 52566955), quando ouvida em juízo, como informante, esta afirmou apenas que conhecia a autora, que ela e o filho iam para a igreja juntos, que ele iria se casar com ela, mas, por outro lado, informa que o filho morava com ela e mantinha relacionamento com outras mulheres.

Não há nos autos qualquer comprovação de assistência mútua entre a autora/apelante e o falecido.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o falecido declarou junto ao Pecúlio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - Caixa de Previdência e Assistência da PMMT –, como sua companheira, Leonete Aparecida Ferreira (Id. 52567010).

Desse modo, o conjunto probatório dos autos, notadamente documental e testemunhal, revela-se insuficiente para comprovar a existência em comum, como entidade familiar, entre a autora/apelante e o falecido, de modo que, como consignado pelo juízo
a quo
, o relacionamento entre as partes pode ser classificado como namoro, mas não como união estável, que tem como pressuposto principal a intenção de constituição de família.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar-se em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.
As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam. 3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso significativo. 4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família
.
[...]”. (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - IMPROCEDÊNCIA - RELAÇÃO DE NAMORO QUE NÃO SE TRANSMUDOU EM UNIÃO ESTÁVEL EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO E SOLIDARIEDADE PRESTADA PELA RECORRENTE AO NAMORADO, DURANTE O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACARRETOU SUA MORTE - AUSÊNCIA DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - MODIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Na hipótese dos autos, as Instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fáticos-probatórios, concluíram, de forma uníssona, que o relacionamento vivido entre a ora recorrente, F. F., e o de cujus, L., não consubstanciou entidade familiar, na modalidade união estável, não ultrapassando, na verdade, do estágio de namoro, que se estreitou, tão-somente, em razão da doença que acometeu L.; II -
Efetivamente, no tocante ao período compreendido entre 1998 e final de 1999, não se infere do comportamento destes, tal como delineado pelas Instâncias ordinárias, qualquer projeção no meio social de que a relação por eles vivida conservava contornos (sequer resquícios, na verdade), de uma entidade familiar. Não se pode compreender como entidade familiar uma relação em que não se denota posse do estado de casado, qualquer comunhão de esforços, solidariedade, lealdade (conceito que abrange "franqueza, consideração, sinceridade, informação e, sem dúvida, fidelidade", ut REsp 1157273/RN, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 07/06/2010), além do exíguo tempo, o qual também não se pode reputar de duradouro, tampouco, de contínuo;
III - Após o conhecimento da doença (final de 1999 e julho de 2001), L. e F. F. passaram a residir, em São Paulo, na casa do pai de L., sem que a relação transmudasse para uma união estável, já que ausente, ainda, a intenção de constituir família. Na verdade, ainda que a habitação comum revele um indício caracterizador da affectio maritalis, sua ausência ou presença não consubstancia fator decisivo ao reconhecimento da citada entidade familiar, devendo encontrar-se presentes, necessariamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família; IV - No ponto, segundo as razões veiculadas no presente recurso especial, o plano de constituir família encontrar-se-ia evidenciado na prova testemunhal, bem como pelo armazenamento de sêmen com a finalidade única de, com a recorrente, procriar. Entretanto, tal assertiva não encontrou qualquer respaldo na prova produzida nos autos, tomada em seu conjunto, sendo certo, inclusive, conforme deixaram assente as Instâncias ordinárias, de forma uníssona, que tal procedimento (armazenamento de sêmen) é inerente ao tratamento daqueles que se submetem à quimioterapia, ante o risco subseqüente da infertilidade. Não houve, portanto, qualquer declaração por parte de L. ou indicação (ou mesmo indícios) de que tal material fosse, em alguma oportunidade, destinado à inseminação da ora recorrente, como sugere em suas razões. Bem de ver, assim, que as razões recursais, em confronto com a fundamentação do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato e prova, providência inadmissível na via eleita, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte; V -
Efetivamente, a dedicação e a solidariedade prestadas pela ora recorrente ao namorado L., ponto incontroverso nos autos, por si só, não tem o condão de transmudar a relação de namoro para a de união estável, assim compreendida como unidade familiar.
Revela-se imprescindível, para tanto, a presença inequívoca do intuito de constituir uma família, de ambas as partes, desiderato, contudo, que não se infere das condutas e dos comportamentos exteriorizados por L., bem como pela própria recorrente, devidamente delineados pelas Instâncias ordinárias; VI - Recurso Especial improvido.” (REsp 1257819/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 15/12/2011) (destaquei)

Nesse contexto, conclui-se pela inexistência de prova da união estável alegada na petição inicial.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020